Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO FAMILIAR ARRIMO DE FAMÍLIA. PENSÃO MENSAL FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS. CONDUTOR RESPONSÁVEL PELO SINISTRO. ATUAÇÃO COM CULPA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA EMPREGADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Caso concreto em que laudo elaborado pela perícia criminal da Polícia Civil atesta ter a perda de controle de direção do veículo dirigido por preposto da empresa ré/agravante ocasionado a morte do pai e marido das autoras, ora agravantes. Falha mecânica constatada em prova pré-constituída, pois o veículo não apresentava necessárias condições de segurança para trafegar em via pública (mau funcionamento do sistema de freios),além do que era dirigido em velocidade superior à permitida para a via ( rodava a 100 km/h, quando permitidos 60 km/h).
3. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidenciados na necessidade de receberem as autoras/agravadas pensão mensal de natureza alimentar, uma vez que o acidente automobilístico vitimou de morte quem era delas pai/marido e arrimo de família.
4. É solidariamente responsável o empregador, ainda que não haja culpa de sua parte, por atos praticados por seus prepostos que causem danos a terceiros .
5. Agravo de instrumento interposto pelas autoras conhecido e provido. Agravo interno interposto pela empresa ré, empregadora do motorista do veículo causador do acidente, conhecido e não provido.